Tribunal: TJMT
Processo: 1015534-18.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015534-18.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Benfeitorias, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO), JOSE CUSTODIO SOBRINHO - CPF: 430.838.706-04 (AGRAVANTE), MARIA LUCILA PAES DE BARROS - CPF: 545.222.691-53 (AGRAVADO), ROBSON ELOY PAES DE BARROS - CPF: 629.467.221-04 (AGRAVADO), ANGELINA MARCIA SOUZA AMORIM - CPF: 632.869.631-00 (AGRAVADO), EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 655.671.701-06 (ADVOGADO), DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT - CPF: 009.603.481-58 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), RAIZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 009.201.361-92 (ADVOGADO), DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - CPF: 344.410.691-20 (ADVOGADO), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
RESCISÓRIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C DANOS MATERIAIS E MORAL -
ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA - PARTE QUE NÃO PARTICIPOU DO NEGÓCIO JURÍDICO NEM SE BENEFICIOU DOS VALORES PAGOS – RECURSO DESPROVIDO.

“Não demonstrado qualquer vínculo jurídico com a parte agravante, nem mesmo que se beneficiaram dos valores pagos, a declaração de sua ilegitimidade passiva é medida que se impõe.”
(TJ-MS - AI: 14129810820198120000 MS 1412981-08.2019.8.12.0000, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 15/06/2020, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/06/2020)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1015534-18.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE CUSTODIO SOBRINHO

AGRAVADO: MARIA LUCILA PAES DE BARROS, ROBSON ELOY PAES DE BARROS, ANGELINA MARCIA SOUZA AMORIM

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOSE CUSTODIO SOBRINHO

em face de decisão proferida pelo MM. Juiz da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação rescisória de contrato de compra e venda c/c danos materiais e moral movida por
MARIA LUCILA PAES DE BARROS, ROBSON ELOY PAES DE BARROS e ANGELINA MARCIA SOUZA AMORIM,
deferiu o pedido de ilegitimidade ativa de
MARIA LUCILA PAES DE BARROS.

O agravante sustenta, em síntese, pela “
necessidade da conceder a tutela recursal de urgência para determinar a revogação r. decisão saneadora de id. n. 89640380, de modo a evitar nítido prejuízo e cerceamento de defesa, haja vista que a preliminar de ilegitimidade ativa se confunde com o mérito, devendo aguardar final decisão, e consequente decisão de mérito. E no mérito, por seus próprios e inabaláveis fundamentos, de provimento ao presente Agravo De Instrumento, mantendo a tutela de urgência recursal concedida, reformando a r. decisão proferida pela MM juiz, reconhecendo o dever da Agravada em permanecer no polo ativo da presente ação até sinal decisão de mérito e consequente comprovação de legitimidade da Agravada para figurar no polo ativo da demanda.”

A liminar foi indeferida.

Em contrarrazões a agravada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOSE CUSTODIO SOBRINHO

em face de decisão proferida pelo MM. Juiz da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação rescisória de contrato de compra e venda c/c danos materiais e moral movida por
MARIA LUCILA PAES DE BARROS, ROBSON ELOY PAES DE BARROS e ANGELINA MARCIA SOUZA AMORIM,
deferiu o pedido de ilegitimidade ativa de
MARIA LUCILA PAES DE BARROS.

O presente recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, conforme salientado pela autoridade de 1o grau,
“
não há razão para que seja mantida na polaridade ativa da presente demanda, requerendo, assim, seja reconhecida sua ilegitimidade com consequente extinção do feito”.

A propósito, salientou:

No que tange à ilegitimidade ativa arguida pela parte autora, Sra. Maria Lucila Paes de Barros (Id 30651904), cabe esclarecer que a presente Ação Rescisória de Contrato de Compra e Venda c/c Danos Materiais e Morais foi proposta por Maria Lucila Paes de Barros, Robson Eloy Paes de Barros e Angelina Marcia de Souza Amorim, consignando-se, na inicial, que a primeira autora, Sra. Maria Lucila, emprestou dinheiro ao seu filho Robson e sua esposa Angelina, para que estes adquirissem o estabelecimento comercial do requerido José Custódio.

Contudo, posteriormente, após apresentação de defesa e de impugnação a esta, a parte autora Maria Lucila renunciou ao mandato outorgado aos advogados subscritores da inicial e constituiu outros causídicos. Estes, por sua vez, alegam que a única participação da Sra. Maria Lucila em todo o imbróglio foi a de emprestar dinheiro a seu filho, nada mais, salientando que, segundo se infere do contrato correspondente, quem adquiriu o estabelecimento comercial foi o seu filho.

Diz a parte autora que, sendo objeto da presente ação a rescisão do contrato firmado exclusivamente por seu filho, não há razão para que seja mantida na polaridade ativa da presente demanda, requerendo, assim, seja reconhecida sua ilegitimidade com consequente extinção do feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Posteriormente a esse pedido a parte ré se manifestou várias vezes nos autos, mas em nenhum momento se pronunciou expressamente sobre a alegada ilegitimidade ativa.

Segundo se observa dos autos, o “Contrato de Compra e Venda de Ponto Comercial”, bem como o “Contrato de Locação de Imóvel Comercial” foram firmados unicamente pelo autor Robson Eloy Paes de Barros e pelo requerido Custódio Sobrinho, sem qualquer participação efetiva de sua genitora, a autora Sra. Maria Lucila, a não ser a realização de um empréstimo em seu nome no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para aquisição do ponto comercial, segundo narrado na própria peça primeira (Id 14336505 – p. 4).

Assim, não fazendo parte do contrato, jamais deveria a Sra. Maria Lucila ter ajuizado a presente demanda por absoluta ilegitimidade ativa, já que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico (art. 18, CPC), situação não verificada pelo juízo, quando do despacho inaugural.”

Assim, se existe nos autos, de plano, provas de que a agravada somente emprestou dinheiro ao seu filho e nora, não deve, de fato, fazer parte da lide.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA - PARTE QUE NÃO PARTICIPOU DO NEGÓCIO JURÍDICO NEM SE BENEFICIOU DOS VALORES PAGOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A declaração de nulidade do negócio jurídico firmado e retorno das partes ao status quo ante somente gera efeitos entre os contratantes. Assim, a obrigação de restituir os valores pagos pelo comprador é do vendedor que os recebeu. Não demonstrado qualquer vínculo jurídico com a parte agravante, nem mesmo que se beneficiaram dos valores pagos, a declaração de sua ilegitimidade passiva é medida que se impõe.
(TJ-MS - AI: 14129810820198120000 MS 1412981-08.2019.8.12.0000, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 15/06/2020, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/06/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. DECISÃO MANTIDA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. É de ser mantida a decisão que reconheceu a ilegitimidade dos ora agravados, porquanto não foram parte na demanda de cobrança. Mostra-se inviável a inclusão processual de partes, após a constituição do título executivo. Ilegitimidade passiva acolhida pelo juízo. Decisão mantida. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.
(TJ-RS - AI: 70049941586 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 29/04/2014, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/05/2014)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. MANUTENÇÃO. A compra e venda das unidades autônomas ocorreu entre as empresas GR - BRINKER INCORPORAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA e TRENTIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Não se verifica no instrumento contratual qualquer relação da empesa SENADOR com à autora. Reconhecimento de ilegitimidade passiva mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento No 70075423335, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em 29/11/2017).
(TJ-RS - AI: 70075423335 RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 29/11/2017, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/12/2017)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022